Tribunal: TJSP
Processo: 1107570-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional de contrato bancário – Improcedência liminar (art. 332, inciso II, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional de contrato bancário – Improcedência liminar (art. 332, inciso II, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação do réu para responder à ação – Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107570-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAILTON
FERREIRA VIEGAS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
anularam a sentença, restando prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107570-58.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43354 - dels
2
VOTO No: 43354
APEL. N°: 1107570-58.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
APTE.: Adailton Ferreira Viegas (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário Ação
revisional de contrato bancário Improcedência liminar (art.
332, inciso II, do CPC) Matéria não estritamente de direito e
dependente de contraditório regular e de eventual produção
de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para
restauração da ortodoxia processual
Prosseguimento do
feito determinado com a regular citação do réu para responder
à ação Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.
1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário
(cédula de crédito bancário no 20027704881, no valor de R$28.605,54,
para pagamento em 48 parcelas de R$852,21, fls. 25/26) intentada por
Adailton Ferreira Viegas contra Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., julgada improcedente prima facie pela r. sentença de
fls. 43/49, declarada a fls. 54/55, nos termos do art. 332, inciso I e II
do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das
custas, observada a gratuidade deferida.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 58/67, o
autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 49).
Mantida a r. sentença (fls. 68), a ré apresentou
contrarrazões à apelação manejada (fls. 77/112) e subiram os autos.
É o relatório.
2. A r. sentença não se reveste de higidez que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107570-58.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43354 - dels
3
validá-la.
3. De feito, inobstante esteja autorizado, nos termos
do artigo 332, caput, do Código de Processo Civil, o julgamento liminar
de mérito não pode ser utilizado indiscriminadamente, muito menos em
havendo matéria fática que depende da análise ou de eventual
produção de provas, nem tampouco para adotar orientação que é
controvertida nos pretórios ad quem, não cabendo permitir que a
jurisprudência firmada por um único Juízo se sobreponha àquela
oriunda das Instâncias Superiores, o que contraria, além da hierarquia
jurisdicional, o espírito de inovação processual.
Conquanto o legislador tenha buscado dar efetividade
aos princípios da celeridade e economia processual, a r. sentença
proferida prima facie não atentou para a eventual necessidade de
produção de provas acerca de questões fáticas de aparente relevância
nem para potencial diversidade de enfoques sobre teses controvertidas,
o que torna inócuas as modificações introduzidas, pois, ao adotar
posição não respaldada em jurisprudência sedimentada em esfera
superior, o MM. Juízo a quo estimula a interposição de recursos e
dificulta ou impede a amplitude do julgamento do mérito na fase
recursal.
O culto professor Luiz Guilherme Marinoni adverte:
“A razão de ser do art. 285-A é completamente
incompatível com a ideia de se permitir ao juiz, em confronto com
súmula do seu tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, rejeitar
liminarmente uma ação idêntica. Ou seja, o juiz não é obrigado a
rejeitar liminarmente a ação repetitiva apenas porque há súmula do seu
tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107570-58.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43354 - dels
4
racionalidade em admitir que ele possa rejeitá-la liminarmente em
contrariedade com súmula destes tribunais. Nas hipóteses em que a
súmula consolidou o entendimento sobre a improcedência das
demandas idênticas, a rejeição liminar da ação somente poderá
observar a orientação do tribunal. Isto porque a razão de ser do
julgamento liminar de improcedência seria frontalmente contrariada
caso se admitisse uma decisão que negasse a súmula. Ou melhor, há
grande incoerência em admitir o julgamento liminar de improcedência
de uma demanda idêntica quando se sabe que o tribunal estadual ou
regional federal
ou o Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento destoante daquele que conduziu ao abreviamento do
processo.” (cf. Ações repetitivas e julgamento liminar disponível em
“http://www.professormarinoni.com.br”).
Ao que se infere, a r. sentença (fls. 43/49) não
repousa integralmente em jurisprudência consolidada neste E.
Tribunal, que lhe sirva de firme ancoradouro, especialmente no que
tange à validade das tarifas bancárias e cumulação de comissão de
permanência com outros encargos.
Assim é que já decidiram esta 20a e a C. 19a Câmaras
de Direito Privado deste E. Sodalício, consoante modelares precedentes
adiante sintetizados.
“SENTENÇA - Improcedência de plano de ação
revisional de contrato reconhecida em sentença proferida nos termos do
art. 285-A do CPC - Inadmissibilidade - Improcedência de plano só pode
ser aplicada quando a matéria controvertida for unicamente de direito,
quando a tese jurídica predomina sobre questões fáticas -
Inocorrência - Uma das alegações que o autor deduziu envolve especial
questão de fato, relacionada com a sua situação peculiar, qual seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107570-58.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43354 - dels
5
alegada inobservância dos reajustes das prestações e do saldo devedor
ao plano de comprometimento de renda - Outra alegação questiona a
forma de amortização do débito, que não estaria em conformidade com
o contrato - E uma terceira alude à capitalização de juros e que seria
inviável na espécie - Embora tais teses possam até ser consideradas
'padronizáveis', elas precisam ser analisadas à luz das peculiaridades
do contrato, bem como das condições particulares do mutuário - O
segundo pressuposto da aplicação do art. 285-A leva ao entendimento
de que o juiz, para fazer valer aquela regra, deverá aguardar a
manifestação do Tribunal local sobre a matéria em discussão, de modo
a respaldar o seu entendimento manifestado anteriormente em casos
similares - Visa aquela regra prestigiar a uniformidade de tratamento de
questões jurídicas idênticas, não atribuir poderes ilimitados ao juiz de
primeiro grau, para criar sua própria jurisprudência - Forma de
amortização do débito, com atualização do saldo devedor antes ou
depois de se pagar a parcela do capital, é fonte de divergência no
Tribunal, havendo decisões em ambos os sentidos, o mesmo ocorrendo
em relação à tese da Tabela Price contemplar ou não a capitalização dos
juros - Hipótese de anulação da sentença, com o refazimento do ato
citatório, porque aquele efetivado para o réu responder à apelação ficou
igualmente anulado nos termos do art. 248 do CPC - Sentença
anulada.” (TJSP-Apelação cível no 991.07.067915-3 São Paulo, 20a
Câmara de Direito Privado, J. 18.10.2010, vu, Rel. Des. ÁLVARO
TORRES JÚNIOR, voto no 18.069).
“Apelação - Contrato bancário - Ação revisional -
Sentença de rejeição liminar dos pedidos - Irresignação procedente -
Hipótese que não justificava a aplicação da norma do art. 285-A do
CPC, uma vez que a controvérsia não envolve questões 'unicamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107570-58.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43354 - dels
6
direito', mas, também, fatos - Resolução do litígio, com efeito,
reclamando verificar a data da do contrato, para aferir se a relação se
subordina à disciplina da Medida Provisória n° 1.963-17/00, entre
outras questões fáticas Sentença afastada, para que o feito retome o
processamento em primeiro grau - Apelação a que se dá provimento.”
(TJSP-Apelação cível no 0169783-35.2010.8.26.0100 São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, J. 26.03.2012, vu, Rel. Des. RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI, voto no 12.560).
Enfim, de rigor a anulação da r. sentença e o
prosseguimento da demanda na esfera singular, ante a prematuridade
do julgamento havido, ficando este E. Tribunal impossibilitado de julgar
o meritum causae, sob pena de violação dos princípios do contraditório
e do devido processo legal.
4. Isto posto, ex officio, anula-se a r. sentença e
determina-se o prosseguimento do feito com a citação inicial da ré,
restando prejudicado o exame do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica